Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-77.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-77.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLARICE CHAGAS LAZARO - CPF: 841.072.191-00 (APELADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VERTEBROPLASTIA PERCUTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível com remessa necessária, contra sentença prolatada nos autos da Ação Cominatória ajuizada por Clarice Chagas Lazaro, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando os entes públicos à realização do procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea, além de fixar honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se há necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7); (iii) determinar os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A competência da Vara Cível comum se justifica pela complexidade da demanda e pelo valor estimativo da causa, que pode superar os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo inadequado o rito sumaríssimo para pretensões envolvendo saúde pública com cognição exauriente.

4.

O sobrestamento do feito não se impõe, pois o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese vinculante no julgamento do Tema 1.313, solucionando a controvérsia objeto do IRDR estadual.

5.

Os entes públicos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793, podendo o cumprimento ser direcionado a qualquer deles, de acordo com a conveniência da parte autora.

6.

A condenação em honorários sucumbenciais é cabível mesmo em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública contra ente do qual ela faça parte, conforme decidido pelo STF no Tema 1002, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a relevância social da causa, o zelo profissional e a complexidade da demanda, conforme a tese do Tema 1.313 do STJ.

8.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado à causa, cujo valor foi de R$ 100.000,00, e proporcional ao serviço prestado pela Defensoria Pública na efetivação do direito à saúde da autora, idosa e hipossuficiente.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada na remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgamento de ações de saúde é da Vara Cível comum quando a demanda exige cognição exauriente ou apresenta valor estimativo superior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

A suspensão do feito não se justifica quando já firmada tese vinculante pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria controvertida.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de serviços de saúde, cabendo ao autor eleger contra qual ente propor a demanda.

4.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ, levando em conta a complexidade da causa e a relevância da atuação jurídica.

5.

É legítima a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando integrante da mesma estrutura estatal, conforme tese firmada no Tema 1002 do STF.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 487, I; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/PR, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.08.2020; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, ApCiv
1026925-51.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Clarice Chagas Lazaro, em desfavor do Recorrente e do Município, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando os entes públicos a promoverem os procedimentos necessários para a realização do procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea, prescrito à Apelada.

Ainda, condenou entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a incompetência do Juízo da Justiça Comum, alegando que a causa deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto ao mérito,
afirma a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo objeto consiste justamente na definição do critério adequado de arbitramento de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde pública.

Assevera que o arbitramento dos honorários deve ser por equidade, em razão do caráter inestimável do direito à saúde e requer que a condenação seja adequada aos parâmetros previstos no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Invoca, também, a suspensão estadual determinada no referido IRDR, e o entendimento do STJ quanto ao Tema 1.076, para reforçar a tese de que, em causas de saúde pública, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, dada a impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada ou a reduzida a verba honorária fixada na sentença; e, se assim não for entendido, a anulação da sentença para remessa do feito ao Juizado da Fazenda Pública competente.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 246700708).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 327530893).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, que subiu com Remessa Necessária, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Clarice Chagas Lazaro, em desfavor do Recorrente e do Município.

Na ocasião, o referido Magistrado julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando os entes públicos a promoverem os procedimentos necessários para a realização do procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea, prescrito à Apelada.

Além disso, condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que Clarice Chagas Lazaro, de 73 anos, por intermédio da Defensoria Pública de Mato Grosso, ajuizou a mencionada ação em face do Município de Apiacás e do Estado de Mato Grosso, porque sofreu uma queda em outubro de 2023 e foi diagnosticada com osteoporose e fratura por insuficiência no corpo vertebral T12 com redução de altura em cerca de 75%, necessitando de procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea.

A tutela provisória de urgência foi concedida (id. 246700659) e a cirurgia realizada.

A Fazenda Pública Estadual apresentou contestação pela improcedência do pedido e o Município, apesar de citado, manteve-se inerte.

Após a impugnação, adveio a sentença, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“IV - DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos a promoverem os procedimentos necessários para a realização procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea da paciente
CLARICE CHAGAS LAZARO,
ratificando e tornando definitiva a tutela provisória deferida (
RESSALTANDO QUE O PROCEDIMENTO JÁ FORA REALIZADO
).

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas.

Por outro lado, condeno-os ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sujeita a remessa necessária.” (Id. 246700699 – destaques do original).

Inconformado, o Estado recorre e a sentença foi submetida à remessa necessária.

Primeiramente, necessário apreciar a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pela Fazenda Pública Estadual.

Da Apreciação da Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

O Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, porém, de forma genérica, fundamentada exclusivamente no valor da causa.

A meu ver, tal alegação mostra-se insubsistente, pois é sabido que a competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara já se posicionou, em julgado de minha relatoria. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de insuficiência cardíaca em favor do autor, com condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto em razão da alta hospitalar do Apeldao;
(ii) estabelecer se o Juízo de primeiro grau era competente para processar e julgar a demanda;
(iii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR em tramitação; (iv) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes públicos.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, arts. 5o, caput, 6o e 196) e deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A alta hospitalar não afasta a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo da insuficiência cardíaca, razão pela qual subsiste o interesse processual e não há perda do objeto.

5. A alegação de incompetência do Juízo é insubsistente, pois a demanda exige cognição exauriente, e o valor da causa é meramente estimativo, podendo ultrapassar o limite dos juizados especiais.

6. O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da causa, no valor de R$ 5.000,00.

8. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, garantido pela Constituição, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

A alta hospitalar não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo.

A competência para demandas de saúde é da Vara Cível comum, diante da complexidade e relevância da matéria, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite dos juizados especiais.

A suspensão do feito por IRDR não é cabível quando o STJ já fixou tese vinculante sobre a matéria controvertida.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 194 e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e § 8o, 87, § 1o, 487, I, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020. (TJMT. RAC n. 1026925-51.2024.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 09/09/2025. Publicação: 09/09/2025). Negritei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau e passo à análise do mérito.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Ressalta-se
que

o mote do pedido recursal diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Conforme o art. 85 do CPC, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

O princípio da causalidade justifica a condenação solidária dos entes recorridos em honorários, uma vez que ambos contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o procedimento cirúrgico pleiteado pela Autora.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Relator(a): Roberto Barroso, com repercussão geral, que deu origem ao Tema n. 1002, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Estabeleceu-se, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante evidencia que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 2.169.102 e 2.166.690, que deram origem ao Tema 1.313, firmou tese vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostrando-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado, o arbitramento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da Remessa Necessária

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do
procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea.

A Constituição da República estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

É sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade. Assim sendo, os dispositivos indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de “mera orientação ao legislador”, como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em síntese, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais -, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Na verdade, a melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais justa, não podendo seu intérprete e aplicador esquecer que o rigorismo na hermenêutica de seus textos pode conduzir à injustiça e ao sofrimento.

A mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Estado levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a “reserva do possível”. Trata-se de assegurar, sem qualquer “voluntarismo do Judiciário” um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

Reconhecida a responsabilidade solidária, portanto, integral e conjunta, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

O que se vê reiteradamente nas inúmeras ações que aportam ao Poder Judiciário é a total ineficiência dos citados entes da Federação no atendimento do direito fundamental à vida e à saúde dos administrados, em especial, no fornecimento de medicamentos, tratamentos e serviços a pacientes necessitados.

No caso concreto, há elementos suficientes para afirmar que a paciente, idosa, com 73 anos à época,
sofreu uma queda, em outubro de 2023, e foi diagnosticada com osteoporose e fratura por insuficiência no corpo vertebral T12 com redução de altura em cerca de 75%, necessitando de procedimento cirúrgico de Vertebroplastia Percutânea já realizado.

Desta feita, comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde.

Logo, a sentença mostra-se escorreita, devendo ser ratificada em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025